Tribunal: TJDFT
Processo: 0746755-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA JURIDICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça, amparado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
2. Sendo a parte requerente pessoa jurídica, cabe a ela instruir o pedido com provas da hipossuficiência financeira aptas a lastrear a concessão do benefício.
3. Apresentadas provas da insuficiência financeira da agravante, tais como extratos de fluxo de caixa, que comprovam fechamento negativo nos últimos meses, ela faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.
4. Recurso conhecido e provido.